Tribunal: TJDFT
Processo: 0752465-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, ante o não cumprimento de ordem de adequação da inicial nos termos indicados pelo Juízo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do descumprimento da ordem de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. Porém, a parte autora/apelante não cumpriu a determinação em sua integralidade, ante a não correção do polo ativo.
4. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido em sua integralidade, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.